Tribunal: TJDFT
Processo: 0736008-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (CRACK) COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO E DE PRAÇA PÚBLICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDUTA SOCIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. MANTIDA. FIXAÇÃO DE PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. III, DA LEI 11.343/2006. MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA, AÇÕES PENAIS EM CURSO E PASSAGENS POR ATOS INFRACIONAIS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, cometido nas imediações de estabelecimento de ensino e de praça pública, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por ausência de provas ou em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
4. Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, sendo irrelevante, para esse específico fim, a quantidade de droga apreendida.
5. O cometimento de crime durante a execução de pena anterior, no regime aberto, é motivo para valorar negativamente a conduta social do acusado
6. Conforme a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal, em razão de circunstâncias atenuantes.
7. Deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei 11.343/2006, quando há comprovação de que o tráfico foi realizado nas imediações de instituição de ensino e da Praça do Relógio, situada na região administrativa de Taguatinga/DF, localidade de fluxo de pessoas e de proximidade de estabelecimentos.
8. Não há falar em incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, quando os elementos de prova constantes dos autos informam que o acusado é reincidente e possui ações penais em curso. Também impede o reconhecimento do privilégio a existência de diversas passagens por atos infracionais graves, cometidos, inclusive, com emprego de violência e grave ameaça.
9. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena relativa ao crime de tráfico ilícito de drogas, bem como a vedação à substituição da pena corporal por restritiva de direitos, quando a pena aplicada é superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (anos), a teor do disposto no art. 33, § 2o, alínea “b”, e art. 44, inc. I, ambos do Código Penal.
10. Recursos conhecidos e desprovidos.